Tribunal: TJDFT
Processo: 0012046-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012046-39.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA. TRIBUTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a alegação de inovação recursal. O juízo sentenciante expressamente afastou a aplicabilidade ao caso do disposto na Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80), oportunizando ao recorrente que, quanto a este ponto, possa se insurgir; 2. O §3°, do art. 2°, da Lei n° 6.830/1980, que suspende o curso da prescrição, desde a inscrição definitiva do crédito, por 180 (cento e oitenta dias) ou até o ajuizamento da execução fiscal, só se aplica a créditos de natureza não tributária; 3. A Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública, objeto da Lei Complementar Distrital n° 336/2000 possui natureza tributária, em tudo se aplicando o regime jurídico próprio dos tributos; 4. Possuindo a exação natureza tributária, dúvida não há que sua prescrição se regula pelo disposto no Código Tributário Nacional, possuindo o ente tributante o prazo de 05 (cinco) anos, contados da inscrição definitiva (art. 174), para promover a competente execução fiscal; 5. No caso dos autos, o próprio Distrito Federal reconhece que “o prazo prescricional iniciou-se em 24.5.10 (com o trânsito em julgado do processo administrativo)”, de modo a estar fulminado pela prescrição o crédito tributário cuja execução só foi distribuída 01/06/2015; 6. Conhecidos e não providos o reexame necessário e o recurso voluntário. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV, § 3o, inciso II, e § 6o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em demanda cujo proveito econômico ultrapassou R$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais), patamar este muito inferior ao mínimo legal. Argumenta que o colegiado deixou de considerar os requisitos necessários à fixação da verba nos casos em que vencida a fazenda pública. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 e SÉRGIO MIRISOLA SODA, OAB/SP 257.750. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV, § 3o, inciso II, § 6o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora que, ao analisar os aclaratórios, consignou que “Os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular não foram objeto de recurso, de tal forma que não poderia esta Corte modificar a verba fixada pelo Juízo singular, mormente pelo fato de a sentença ter sido integralmente mantida” (ID 13047515 - Pág. 4), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 e SÉRGIO MIRISOLA SODA, OAB/SP 257.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029